Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE LEIOMIOMA DO ÚTERO (CID D25). MARCAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA–HISTEROSCOPIA. REDE PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. FIXAÇÃO DE PRAZO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 49029876). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento ao recurso (ID 49157858).
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública nos autos do processo 0735694-66.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência para compelir o recorrido a fornecer CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA–HISTEROSCOPIA à recorrente.
3. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva à espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Na forma do art. 493 do CPC, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma para considerar o tempo entre a propositura da ação e a prolação da sentença para o cálculo da espera excessiva.
6. A recorrente foi diagnosticada com leiomioma uterino (CID D25); sofre com dores pélvicas e sangramentos internos intensos, necessitando de consulta médica para o tratamento cirúrgico de histerectomia total, conforme Relatório Médico constante do ID 164062285 (autos principais). O laudo da ecografia transvaginal apontou “metrorragia, anemia e miomatose uterina”. Foi inserida no sistema do SISREG III, para realização das consultas pleiteadas desde 05/10/2021 (Ginecologia Geral - classificação de risco Verde/Não Urgente) e 01/04/2022 (Cirurgia Ginecológica - Amarelo/Urgente), conforme ID 164062285 (autos de origem).
7. Desse modo, considerando o tempo de espera para a realização do procedimento pleiteado, já transcorreu o prazo razoável de espera. Não há notícia de que o procedimento foi fornecido nesse período. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a condenação do réu/recorrido na obrigação de fornecer o procedimento pleiteado, no prazo de 05 (cinco) dias.
8. Ante o exposto, confirma-se a decisão de ID 48698407 para determinar ao Distrito Federal que providencie a realização de CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA e CONSULTA EM GINECOLOGIA – HISTEROSCOPIA, no prazo de 05 (cinco) dias, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde.
9. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do item anterior. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para imediata intimação do Distrito Federal. Intimem-se, por meio de Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e a Secretaria de Saúde/DF.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.